Tribunal: STF
Processo: ARE 938676
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Relação de gestores com contas rejeitadas. Obrigação de envio pelo Tribunal de Contas Municipal. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.